Tribunal: TJMT
Processo: 1013675-14.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013675-14.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), A. B. G. - CPF: 084.327.781-50 (APELADO), TARCISIO DA SILVA FELIX - CPF: 891.446.781-34 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 021.583.491-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TARCISIO ANTONIO DA CUNHA FELIX - CPF: 059.009.214-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO E POSTERIOR ADIAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – PERNOITE EM AEROPORTO – FALTA DE ACOMODAÇÃO DIGNA AOS PASSAGEIROS, QUE DORMIRAM NO CHÃO – AUTORA MENOR DE IDADE (DOIS ANOS) – FALTA DE QUALQUER HIGIENE PESSOAL NO LOCAL – CONTRAÇÃO DE MOLÉSTIA OCULAR (CONJUNTIVITE) – VULNERAÇÃO À DIGNIDADE E À SAÚDE DA CONSUMIDORA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO JÁ FIXADO EM PATAMAR INFERIOR AO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO DUPLO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo incontroverso o quadro fático subjacente à pretensão indenizatória, qual seja, o atraso e posterior cancelamento de voo doméstico e falta de acomodação digna dos passageiros, que tiveram que dormir no chão do aeroporto, tendo a consumidora/autora, menor de idade, contraído moléstia ocular (conjuntivite) em razão da baixa higiene do local, é evidente a caracterização de dano moral indenizável, notadamente pela vulneração de sua dignidade e sua saúde. 2. O valor indenizatório deve ser fixado em patamar condizente com a gravidade do ato ilícito e suas consequências, atendendo-se o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, sendo descabida, pois, a pretendida minoração do “
quantum
” arbitrado (R$ 12 mil), especialmente se este já foi fixado aquém do razoável em consideração à gravidade dos fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1013675-14.2017.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TAM LINHAS AÉREAS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Morais
”

(Proc. nº 1013675-14.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ALÉXIA BEZERRA GONÇALVES, representada por ALEXSANDRO DOS SANTOS GONÇALVES, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 12 mil a título de indenização por danos morais decorrentes do adiamento do voo de Brasília/DF para Cuiabá/MT, no qual embarcou no dia 18/04/2017, para o dia seguinte, e também pela falta de prestação de assistência e fornecimento de acomodação digna pela ré/apelante quando a aeronave retornou à cidade de Brasília/DF, e a autora e sua família “tiveram que dormir no chão”, sendo que ela, menor, “devido a péssima acomodação acabou contraindo conjuntivite”, e, novamente, a ré “não teria prestado qualquer assistência” (cf. doc. Num. 42262997 - Pág. 1/4).

A ré/apelante sustenta que “os supostos danos suportados pela recorrida não passam de meros dissabores do cotidiano a qual todos estão sujeitos” e que “referida alteração (do voo e dos horários de partida e chegada na cidade de Cuiabá/MT) foi comunicada à parte recorrida e proporcionado a ela todo o necessário para acomodar-lhe adequadamente”, sendo que “os fatores preponderantes que desencadearam tais transtornos foram o intenso Tráfego Aéreo”, o que, segundo a apelante, é “evento imprevisível e invencível”, ou seja, caracterizados de “excludente de responsabilidade civil do caso fortuito/força maior” (cf. doc. Num. 42262999 - Pág. 2/4).

Afirmando, ainda, que “não há prova nos autos de qualquer evento que tenha causado algo maior que um mero aborrecimento na mudança de horas do voo”, pede reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório (cf. doc. Num. 42262999 - Pág. 6/10).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 42263003 - Pág. 1/38).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 04 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“In casu,
restou incontroversa a situação narrada pela parte Requerente quanto ao cancelamento e alteração do horário de chegada ao destino final do voo primitivo adquirido sem qualquer justificativa plausível
,
não olvidando ainda que a Requerida sequer contestou especificamente tais fatos narrados pela parte Autora
, notadamente
quanto as condições precárias de acomodação oferecida aos passageiros, fazendo com que tivessem de dormir no chão, sem o mínimo de possiblidade de realizar qualquer tipo de higiene pessoal
.

Cumpre ressaltar que ainda na impossibilidade de readequação em voo de menor tempo de espera possível,
deveria a Requerida, no mínimo ter colocado os passageiros em um hotel, não sendo razoável a mera disponibilização em “sala vip”, sobretudo considerando o horário em que ocorreu o infortúnio, circunstâncias essas que são suficientes para configurar o descumprimento do contrato de transporte e o dano moral alegado
. (...)

Demais disso, nem mesmo a suposta alegação de “evento invencível”, consistente na alteração da malha aérea, que frise-se, não restou comprovada, não se mostra imprevisível e inevitável, mas sim afeto a responsabilidade decorrente do risco da atividade exercida pelas empresas aéreas, caracterizando-se fortuito interno, e não se configura a excludente de responsabilidade civil, na forma do art. 14, §3º, do CDC. (...)

Relativamente aos danos morais, tenho como incontestável o dano causado à parte Requerente, eis que como dito, patente a falha na prestação dos serviços contratados, ante a conduta negligente e desidiosa da Requerida, em não tomar providências para que o transporte dos passageiros ocorresse até o seu destino final de modo eficaz, e ao deixar de prestar assistência digna à passageira. (...)

Assim, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, mais precisamente, o grau de culpa da ré, os sérios transtornos ocasionados à parte Autora, justo o arbitramento da indenização em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a Requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), pagar a parte Requerente o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do presente decisum” –
grifei
e
destaquei
.

Como já anotado pela r. sentença apelada, a ré/apelante não repele especificamente a narrativa da autora, nem mesmo contesta ou impugna a assertiva de falta de acomodação digna após o adiamento do voo destinado a Cuiabá/MT, principalmente o grave fato de a autora, com dois anos de idade, ter que dormir no chão e, em consequência disto, ter contraído conjuntivite.

A tese recursal é exclusivamente retórica no sentido de que há excludente de ilicitude em razão da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, esta já devidamente rejeitada pela r. sentença apelada.

Aliás, o fundamento sentencial de que a alteração da malha viária não restou comprovada e, de qualquer forma, não seria “imprevisível e inevitável, mas sim afeto a responsabilidade decorrente do risco da atividade exercida pelas empresas aéreas, caracterizando-se fortuito interno” não foi nem mesmo combatida nas razões recursais, não havendo, pois, impugnação específica aos fundamentos decisórios, sendo de rigor a aplicação da regra do art. 932, III, do CPC neste particular.

Resta conhecer do recurso apenas no tocante à alegação de inocorrência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, sobre a tese de exacerbação do valor condenatório arbitrado pelo MM. Juiz.

Todavia, nem mesmo estas alegações, também puramente retóricas, comportam acolhimento; ora, trata-se de falta de acomodação digna para consumidor menor de idade, uma verdadeira criança de dois anos, após alteração de voo, fato que, inclusive, lhe trouxe moléstia ocular (conjuntivite).

Não há como se admitir que isto é simples dissabor ou aborrecimento cotidiano; trata-se, em verdade, de vulneração não só à dignidade da menor, mas também à sua saúde, sendo, pois, evidente a caracterização do dano moral indenizável.

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado de acordo com a gravidade do ato ilícito, e com base no duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, e, considerando a alta reprovabilidade da conduta ilícita da ré/apelada, especialmente em relação a consumidor menor de idade e também considerando as consequências do fato, não diviso a alegada exacerbação do valor condenatório arbitrado.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11, do CPC em razão do arbitramento de honorários advocatícios no patamar máximo de 20% sobre o valor condenatório pela r. sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020